Tribunal: TJES
Processo: 5024451-94.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024451-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: BARBARA BOZA AMANCIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ENQUADRAMENTO HORIZONTAL DE SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO POR NÍVEL. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DA SERVIDORA. TEMA 1009 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5024451-94.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: BARBARA BOZA AMANCIO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ENQUADRAMENTO HORIZONTAL DE SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO POR NÍVEL. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DA SERVIDORA. TEMA 1009 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo ente municipal objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a negligência da autora. Afirma que não houve ilegalidade da administração. Requer a reforma para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da legitimidade dos descontos efetuados pelo erário sobre a remuneração da autora, visando ao ressarcimento dos valores recebidos a título de progressão por nível (mestrado), revisada e retirada em virtude de fraude na documentação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Registra-se que a restituição de pagamentos indevidos a servidor já foi debatida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento pelo rito dos recursos repetitivos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. O entendimento do STJ é no sentido de considerar possível a devolução dos valores mesmo quando demonstrada a boa-fé na conduta do servidor”.

_________

Jurisprudência relevante citada
: Temas 531 e 1009 do STJ

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por BÁRBARA BOZA AMANCIO em face do MUNÍCIPIO DE VILA VELHA.

Narra a Requerente, professora municipal efetiva, que concluiu mestrado fora do país (Paraguai), possuindo título de mestre em ciência da educação, ocasião em que solicitou ao Município de Vila Velha a progressão de nível do quadro de magistério do nível V para o nível VI em decorrência do Mestrado. No entanto, a Comissão Interna de Crescimento Funcional da SEMED, analisou que a titulação apresentada pela requerente não era autenticada.

Constatada a irregularidade na emissão do título, o processo administrativo de progressão fora desarquivado e providenciada a suspensão dos efeitos da mudança de nível por escolaridade – Nível VI – Mestrado – sendo determinada a devolução ao erário público dos valores acrescidos ao seu vencimento, que totalizaram um montante de R$ 13.444,28 (treze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), o qual vem sendo descontado mensalmente do seu salário.

Aduz a Requerente ter sido vítima de estelionato por terceiro, o qual emitiu certificado ilegítimo de reconhecimento de curso, fato este relatado no boletim de ocorrência juntado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 12301345):

Arrimado nas razões ora tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para determinar que o MUNICÍPIO DE VILA VELHA se abstenha de efetuar os descontos mensais nos contracheques da Autora no valor de R$ 395,42 (trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) e por via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Concedo tutela de evidência, na forma do art. 311, inciso II do CPC (Tema 1.009/STJ), cumulado com art. 1.012, §1º, inciso V, para que a presente sentença passe a produzir efeitos imediatos.

Em suas razões recursais de id. 12301347, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA pleiteia a reforma da sentença aduzindo a negligência da autora. Afirma que não houve ilegalidade da administração. Requer a reforma para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Por sua vez, em contrarrazões (ID. 12301351), a autora pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia gira em torno da legitimidade dos descontos efetuados pelo erário sobre a remuneração da autora, visando ao ressarcimento dos valores recebidos a título de progressão por nível (mestrado), revisada e retirada em virtude de fraude na documentação.

Em análise dos autos, quanto à legalidade dos descontos, ao reconhecer a boa-fé da servidora, a sentença aplicou entendimento firmado nos precedentes do STJ, e, em que pese as alegações deduzidas pela recorrente, no sentido de que a recorrida teria negligenciado a procura da instituição para revalidação, deve-se pensar não na natureza do benefício, em si, mas sim, a boa-fé das partes naquela situação.

Entendo que o pronunciamento final do Tribunal de Justiça e reformada tão somente pelo STJ cerca de um decênio depois desde a concessão, quando do julgamento do Recurso Especial n° 93550/ES, deve ser levado em consideração. Neste ponto, registra-se que a restituição de pagamentos indevidos a servidor já foi debatida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento pelo rito dos recursos repetitivos.

Na apreciação do Tema 531, fixou-se a tese de que o pagamento indevido ao servidor, resultante de interpretação errônea da Administração Pública, cria
“falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, presumindo-se a boa-fé do servidor público.”

Por outro lado, de acordo com o Tema 1009 (na prática, revisão ao que restara decidido no Tema 531), nas hipóteses em que o pagamento indevido decorre de erro operacional por parte da Administração Pública, o entendimento do STJ é no sentido de considerar possível a devolução dos valores mesmo quando demonstrada a boa-fé na conduta do servidor.

No entanto, o entendimento construído no julgamento do Recurso Especial n. 1.381.734 (Tema 1009) não se aplica a este caso porque houve modulação dos efeitos para aplicação da tese aos processos ajuizados na primeira instância a partir da publicação do acórdão, o que ocorreu em 23/04/2021, ao passo que a presente demanda foi ajuizada em
16/03/2018.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. PROVENTOS PROPORCIONAIS.
PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE FORMA INTEGRAL. BOA-FÉ DA SERVIDORA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DESCABIMENTO
. APOSENTAÇÃO ANTERIOR PELO REGIME GERAL (RGPS). EMPREGO DO REFERIDO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO TRABALHO NO IESP, PARA A REALIZAÇÃO DO ENQUADRAMENTO. INVIABILIDADE. DECADÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I-
O fato da Apelada receber os valores de forma integral quando deveria auferi-los de modo proporcional não é capaz, por si só, de demonstrar que a beneficiária o fez de modo desleal ou fraudulento, notadamente se considerarmos não haver contribuído, nem sequer indiretamente, para o erro da Administração.
II- Embora não se ignore a previsão de reposição estatutária contida no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, é certo que tal instituto não pode ser empregado ao arrepio da jurisprudência, a qual, levando em consideração o caráter alimentar dos vencimentos e proventos, repele os descontos quando o servidor, pautado pela boa-fé, recebera valores a mais em virtude de erro de responsabilidade da Administração. III- Ao julgar o RE 636.553 (Rel. Ministro GILMAR Mendes, TRIBUNAL PLENO, DJe 25/5/2020), sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmara a tese segundo a qual, por ser de natureza complexa, o ato de concessão de aposentadoria de servidor público apenas se perfectibiliza mediante a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas, de modo que a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, somente se inicia com a chegada do processo à respectiva Corte de Contas. IV- Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180149650, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 17/02/2022) (grifei).

Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO MONTANTE INDEVIDAMENTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. I - A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. II - A restituição dos valores que porventura já tenham sido descontados é decorrência lógica do reconhecimento de que o desconto é indevido. III - Recurso especial provido.

(STJ RECURSO ESPECIAL: REsp 1758037 CE 2018/0194858-0. Segunda Turna. Publicado em 27/03/2019).

Por fim, em obediência ao efeito vinculante da matéria, não se justifica os descontos realizados no provento da aposentadoria recorrida.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)